Tribunal: TJDFT
Processo: 0716966-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA E COESA COM AS DEMAIS PROVAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AGRESSÃO DESPROPORCIONAL/INJUSTA DA VÍTIMA. DEFESA DA INTEGRIDADE FÍSICA DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, a palavra da vítima ganha especial relevância quando sua narrativa é harmônica e coesa com as demais provas colhidas nos autos.

2. A presunção de veracidade do testemunho da vítima somente pode ser abalada se houver comprovação de que o réu atuou contra agressão desproporcional e/ou injusta da vítima, em defesa da própria integridade física.

3. Recurso desprovido.